Tribunal: STF
Processo: RE 1272570
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental (eDOC 11) interposto contra decisão que concedeu de ofício a ordem de habeas corpus, a fim de afastar a valoração negativa da circunstância judicial referente aos antecedentes, quanto às condenações alcançadas pelo período depurador de cinco anos (eDOC 8).
    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que “o julgamento de mérito final do Tema150 já conta com maioria no sentido da tese contrária à do presente RE” razão pela qual seria o caso de desprovimento do recurso, não sendo hipótese de concessão da ordem de habeas corpus de ofício.
    É o relatório.
    Após detida análise dos autos e diante dos fundamentos apresentados no agravo regimental, constato assistir razão à parte agravante, razão pela qual, com fulcro na permissão contida no art. 317, § 2º, do RISTF, reconsidero a decisão agravada e passo à reanálise do apelo extremo.
    Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que manteve decisão de não conhecimento de revisão criminal. 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 4, p. 10). 
    No recurso extraordinário (eDOC 3, p. 25-29/ eDOC 4, p. 1-3), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XLVII, “b”, e LVII, da Constituição. Alega-se que a possibilidade de sopesar-se negativamente os maus antecedentes, sem qualquer limitação temporal, “gera uma perenização da penalidade, criando-se um verdadeiro estigma ao réu”. 
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    No julgamento do mérito do RE 593.818, paradigma do tema de repercussão geral 150, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, o Plenário desta Corte solucionou a divergência ao fixar a seguinte tese: “[n]ão se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”. Prevaleceu, portanto, a tese de que a valoração desfavorável dos antecedentes do réu não enfrenta os mesmos limites temporais a que está sujeita a caracterização da reincidência.
    Conclui-se, desse modo, que o Supremo Tribunal Federal, por meio de seu órgão deliberativo máximo, fixou orientação em sentido oposto ao que adotado pela Segunda Turma e por mim replicado na decisão agravada. Assim, porque o acórdão proferido pelo Tribunal a quo converge com a orientação consolidada pelo Plenário, inexiste reparo a ser realizado na decisão adotada pelas instâncias de origem.
    Ante o exposto, com amparo no art. 317, § 2º, do RISTF, reconsidero a decisão agravada para, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, negar seguimento ao apelo extremo.
    Comunique-se.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 10 de junho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente